Tribunal: TJMT
Processo: 0001949-07.2015.8.11.0049
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001949-07.2015.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS PEREIRA BISPO - CPF: 041.659.781-59 (APELANTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CABRAL DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO (ART. 157, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DE DECLARAÇÃO ESCRITA DA VÍTIMA.
IMPOSSIBILIDADE
. RÉU CONFESSO. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO E ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE.
PRESENTE NOS AUTOS A VIOLÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CRIME DE ROUBO E INVIABILIZADORA DA NONADA.
RECURSO IMPROVIDO
.

1. Não há falar em absolvição em razão da declaração assinada pela vítima, até porque, o crime de roubo é de ação penal pública incondicionada e, embora a intenção fosse retirar as acusações, o autor da ação penal, em seu dever, agiu corretamente com o oferecimento da denúncia.

2. Presente nos autos a violência empregada para subtração do objeto, configurando o crime de roubo e, portanto, não há como desclassificar para o delito de furto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Douglas Pereira Bispo contra sentença proferida pelo juízo da 2ª vara da comarca de Vila Rica/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu pelo crime de roubo (art. 157,
caput
, Código Penal) à 04 (quatro) anos de reclusão no regime aberto e 40 (quarenta) dias-multa. (ID 195603186)

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por atipicidade da conduta;
b)
desclassificação para o crime de furto;
c)
absolver o delatado em razão da atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância. (ID 195603211)

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 195603215).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 197373687) sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Roubo simples – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva – Mérito: Absolvição do acusado, ao argumento de ausência de provas para embasar o édito condenatório – Inocorrência – Autoria e materialidade devidamente demostrado no conjunto probatório – Depoimento seguro da vítima, somados as demais provas colhidas nos autos – Pedidos alternativos: Desclassificação do crime de roubo para o delito de furto – Impossibilidade – Crime perpetrado mediante violência – Utilização de força física – Aplicação do princípio da insignificância – Improcedência – Inaplicabilidade do princípio da bagatela ao crime roubo –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o apelante, Douglas Pereira Bispo, cometeu o crime de roubo, subtraindo uma corrente com pingente, que pertence à vítima José Carlos Cabral da Silva.

Em juízo, a vítima, ao responder perguntas do membro do
parquet
relatou o que aconteceu:

“(...) Promotor: O senhor se recorda destes fatos? Vítima: É verdade. Promotor: Como que aconteceu? Vítima: Nós morávamos na propriedade da casa da avó dele, ai de um lado ele ficava no outro quarto, ai quando amanheceu o dia ele foi lá e pegou o meu colar, pegou e levou.
Promotor: E ele bateu no senhor? Vítima: Não, ele só bateu comigo na parede e só isso somente.
Promotor: Ele segurou o senhor enforcou e bateu na parede? Vítima: Só isso e mais nada. Promotor: E o senhor chamou a policia no dia? Vítima: Foi. Promotor: Quando a policia chegou ele estava com o cordão? Vítima: Foi pego com o cordão na mão (...)

É cediço que a palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes normalmente cometidos às escondidas, como no caso do roubo.

O policial militar, Adenilton Sousa França, participou da ocorrência e em juízo, respondeu perguntas:

“(...) Promotor: Você participou da ocorrência deste roubo? Testemunha: Sim. Promotor: Como e que foi? Testemunha: Eu não recordo claramente dela, só lembro que participei sim, se deslocou até a propriedade se eu não engano pertence à avó dele na rua do antigo batalhão (...)
Promotor: Mas o acusado foi preso em flagrante? Testemunha: Sim. Promotor: E ele estava com o pingente com o cordão da vítima? Testemunha: Eu me lembro que foi recuperado o material da vítima (...)”

Ainda, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o apelante confessou a prática do crime e após isso, se manteve no seu direito de silêncio.

Ademais, a materialidade também está demonstrada por meio do termo de exibição e apreensão, termo de entrega (ID 195602722), declarações da vítima em juízo e termo de avaliação indireta.

A defesa apresentou uma declaração assinada pela vítima contendo informações de que Douglas não o roubou e não o agrediu. Ocorre que, analisando esse contexto, é no mínimo de se achar estranheza, pois, a vítima foi acompanhada pela mãe do apelante até o escritório da advogada e, em juízo, a vítima relata que teve essa atitude a pedido dela.

Importante destacar que não se sabe em quais condições essa declaração foi assinada, pois, até onde consta nos autos, é que a vítima não sabe ler e nem escrever.

Dessa forma, há falar em absolvição em razão da declaração assinada pela vítima, até porque, o crime de roubo é de ação penal pública incondicionada e, embora a intenção fosse retirar as acusações, o autor da ação penal, em seu dever, agiu corretamente com o oferecimento da denúncia.

A desclassificação pleiteada não merece prosperar, isto porque no crime de furto não há violência ou grave ameaça e não é o que vislumbro nos autos. O depoimento da vítima durante a audiência, já transcrito acima, deixa claro que foi empurrado contra a parede pelo apelante para alcançar o intento criminoso. Portanto, presente nos autos a violência, esta configura o crime de roubo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157 § 1º DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PARAVRAS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DO AUTOS -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – VIOLÊNCIA DEMONSTRADA MEDIANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL À PESSOA PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME
- RECURSO DESPROVIDO. - "
A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante,
dado o contato direto que trava com o agente criminoso" ( HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010).
Restando comprovada a violência empregada, de modo a impingir a vítima temor suficiente para garantir a subtração da res furtiva, inviabilizada se mostra a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto.
(Ap 26893/2016, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 30/11/2016)

(TJ-MT - APL: 00035074020158110008 26893/2016, Relator: DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/11/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/11/2016)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPROCEDÊNCIA –EMPREGO DE VIOLÊNCIA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – HARMÔNICA E COESA – SENTENÇA MANTIDA.
Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto quando for empregada violência à pessoa durante a subtração da coisa. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva
. (N.U 0025602-25.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Assim, resta prejudicado a aplicabilidade do princípio da insignificância.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, improvejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024